Tribunal: TJDFT
Processo: 0002760-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0002760-31.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: FRANCISCO UBIRANI ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão proferida pelo juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Francisco Ubirani de Oliveira Alves, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal (ID no. 26389635). Nas razões recursais (ID no. 26389638 - ID de origem no. 93643708), a Acusação sustenta haver justa causa para a ação penal, requerendo a reforma da decisão, com o recebimento da denúncia desfavor do réu. O réu não foi citado para contrarrazoar. O Ministério Público, em segundo grau, ofertou parecer (ID no. 26508409) e suscitou, preliminarmente, a correção da autuação e juntada da FAP do réu, requerendo que seja dado vista ao MP em primeiro grau e, no mérito, oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Decido: Ofertada a denúncia, o Magistrado de primeiro grau a rejeitou, pois o fato supostamente atribuído ao réu não seria típico, razão pela qual não haveria justa causa a embasar a ação penal. Foi interposto o presente recurso em sentido estrito, porém, não foi determinada a intimação do réu para contrarrazoar o recurso que impugna a decisão que rejeitou a denúncia. Nessa situação, o julgamento do mérito do presente recurso ensejaria a nulidade do acórdão proferido pela turma criminal, conforme enunciado da Súmula 707 do Supremo Tribunal Federal, que diz que “constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo” . Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA OFERECER CONTRARRAZÕES. ENUNCIADO N.o 707 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE ABSOLUTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de razões de recurso, pelo acusado, é ato essencial, que não pode ser dispensado, sob pena de infringência à plenitude da defesa. Precedentes. 2. Nesse sentido também o enunciado n.o 707 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - "Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo". 3. No caso, o réu não foi regularmente intimado para oferecer contrarrazões ao recurso em sentido estrito. Esse fato comprometeu o exercício do direito constitucional à ampla defesa, uma vez que em decorrência do recurso interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça determinou o recebimento da inicial e o prosseguimento da ação penal, sendo, ao final, condenado o paciente. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para que sejam declarados nulos todos os atos decisórios a partir da interposição do recurso em sentido estrito, determinando-se seja o paciente devidamente intimado para oferecer contrarrazões. (HC 221.409/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 06/06/2012)” “HABEAS CORPUS IMPETRADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PACIENTE CONDENADO A 2 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E MULTA, POR CRIME DE DESENVOLVER CLANDESTINAMENTE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO (ART. 183 DA LEI 9.472/97). MANEJO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELO PARQUET, CONTRA DECISÃO QUE NÃO HAVIA RECEBIDO A DENÚNCIA OFERTADA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. PROVIMENTO DO RECURSO E POSTERIOR CONDENAÇÃO DO PACIENTE. PREJUÍZO EVIDENTE. NULIDADE ABSOLUTA. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS A PARTIR DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MANEJADO PELO PARQUET, DETERMINANDO-SE, OUTROSSIM, SEJA O PACIENTE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA OFERECER CONTRARRAZÕES, MANTIDA A SITUAÇÃO PROCESSUAL DO ACUSADO. 1. Reconheceu o Tribunal a quo a ausência das contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito, porquanto não localizados os defensores do acusado para fins do art. 588 do CPP (fls. 330). Todavia, remeteu o Tribunal Regional Federal os autos do Habeas Corpus para esta Corte Superior, em razão do esgotamento da instância anterior. 2. Conforme entendimento consolidado pela Súmula 707 do Supremo Tribunal Federal, constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. É também pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a falta de intimação da Defesa para ofertar contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 588 do Código de Processo Penal, implica gravame aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Parecer do MPF pela concessão da ordem. 4. Ordem concedida para que sejam declarados nulos todos os atos decisórios a partir da interposição do Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Parquet, determinando-se, outrossim, seja o paciente devidamente intimado para oferecer contrarrazões, mantida a situação processual do acusado. (HC 116.456/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 03/08/2009)” Lado outro, há nos autos incongruência relevante a respeito da pessoa do réu e seu filho, a qual deve ser solucionada, conforme indicado no parecer da Procuradoria de Justiça. O réu é o Sr. FRANCISCO UBIRANI DE OLIVEIRA ALVES e não o seu filho FRANCISCO UBIRANI ALVES DE OLIVEIRA, que figura nos autos apenas como testemunha. Ocorre que, a partir do pedido ministerial de juntada da FAP do réu, foi pesquisada e juntada aos autos a FAP da testemunha e não do réu. Ademais, consta dos autos que a testemunha responde ao inquérito que embasa o oferecimento da denúncia do presente processo (ID no. 26389631 – ID de origem no. 92526731). Assim, tudo leva a crer que a testemunha é quem está autuada nos sistemas informatizados do tribunal como investigado/indiciado ao invés do verdadeiro réu. A confusão é razoável, ante o fato de que os nomes do réu e da testemunha são praticamente idênticos, porém, deve ser solucionada. Pendentes tais questões processuais, o chamamento do feito à ordem e a conversão do julgamento em diligência são medidas de rigor. Diante do exposto, chamo o feito à ordem e determino o retorno dos autos ao primeiro grau para que: A) seja desentranhada a FAP da testemunha FRANCISCO UBIRANI ALVES DE OLIVEIRA. B) proceda-se à retificação da autuação, constando como suposto autor do fato a pessoa de FRANCISCO UBIRANI DE OLIVEIRA ALVES, especialmente indicando-o como investigado nos autos do procedimento investigatório que subsidia este processo, em substituição à pessoa da testemunha acima referida. Converto, ainda, o julgamento em diligência, a fim de que, após efetuadas as retificações e desentranhamento acima referidos, seja determinada a citação do acusado para apresentar contrarrazões ao recurso em sentido estrito, nos termos da Súmula 707 do Supremo Tribunal Federal. Após, subam os autos e façam-me conclusos para decisão de mérito. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021 14:39:02. ROBSON BARBOSA Desembargador